Tribunal: TJSP
Processo: 2018205-43.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. O v. Acórdão enfrentou toda matéria colocada no agravo de instrumento. Restou plenamente fundamentada a necessidade de apresentação dos documentos solicitados.

EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.